Tribunal: TJSP
Processo: 2195709-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. IPTU. Decisão que rejeita exceção de pré-executividade. Legitimidade passiva. Alienação fiduciária. Credor fiduciário detém a propriedade resolúvel e posse indireta do bem imóvel, nos termos da Lei 9.514/97. Ostenta qualidade de sujeito passivo do artigo 34 do CTN. Possibilidade de ocupar o polo passivo da execução fiscal. Precedentes deste E. Tribunal de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. IPTU. Decisão que rejeita exceção de pré-executividade. Legitimidade passiva. Alienação fiduciária. Credor fiduciário detém a propriedade resolúvel e posse indireta do bem imóvel, nos termos da Lei 9.514/97. Ostenta qualidade de sujeito passivo do artigo 34 do CTN. Possibilidade de ocupar o polo passivo da execução fiscal. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195709-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o juiz. Acórdão
com o relator sorteado., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195709-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 18313/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2195709-41.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. IPTU.
Decisão que rejeita exceção de pré-executividade.
Legitimidade passiva. Alienação fiduciária. Credor
fiduciário detém a propriedade resolúvel e posse indireta
do bem imóvel, nos termos da Lei 9.514/97. Ostenta
qualidade de sujeito passivo do artigo 34 do CTN.
Possibilidade de ocupar o polo passivo da execução
fiscal. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão
mantida. Recurso NÃO PROVIDO.
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO, rejeitou exceção de pré-executividade, afastando a
alegação de ilegitimidade passiva do excipiente.
O Banco agravante recorre objetivando além da
concessão do efeito suspensivo a reforma da decisão, com o acolhimento
da exceção de pré-executividade, reconhecendo-se a sua ilegitimidade
para figurar no polo passivo da execução fiscal. Com base nos artigos
1.228 do CC, 32 e 34 do CTN e na Lei 9.514/97 (e julgados deste E.
Tribunal) defende que, no caso de alienação fiduciária, o devedor
fiduciante é o único responsável pelas obrigações tributárias que recaem
sobre o imóvel. Requer o provimento integral do recurso.
O recurso foi processado com a concessão do efeito
suspensivo requerido (fls. 159/160).
Contraminuta às fls. 165/180.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195709-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município de São Paulo, visando à cobrança de IPTU. A ação foi proposta
em face do agravante (credor fiduciário) e de Renato Pereira de Souza
(devedor fiduciante).
A alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97, é:
“o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de
garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade
resolúvel de coisa imóvel”. A propriedade fiduciária é constituída mediante
o registro do contrato firmado entre as partes no Registro de Imóveis
competente.
Portanto, o credor fiduciário detém a propriedade
resolúvel e posse indireta do bem imóvel até o pagamento integral da
dívida. E, assim, ostenta também a qualidade de sujeito passivo da
obrigação tributária, conforme previsão do artigo 34 do Código Tributário
Nacional: “contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do
seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”, mesmo que não
detenha as faculdades do art. 1228 do CC.
Com vênia às decisões em sentido contrário,
atualmente este relator subscritor tem se inclinado a adotar a corrente
jurisprudencial que admite a legitimidade passiva do credor fiduciário, nas
execuções que envolvem a cobrança de IPTU:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU
Exercícios de 2013, 2015 e 2016 Insurgência da instituição
financeira, coexecutada, contra a rejeição da exceção de
préexecutividade oposta Desacolhimento Legitimidade passiva da
agravante que se reconhece, haja vista ser a mesma detentora
da propriedade resolúvel e da posse indireta do bem imóvel sobre
o qual recai a cobrança tributária Inteligência das disposições
constantes da Lei no 9.514/97 Manutenção da r. decisão recorrida
que se impõe Recurso desprovido. (TJSP. Agravo de Instrumento
no 2099128-32.2018.8.26.0000; rel. Des. Wanderley José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195709-41.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Federighi; j. 30/05/2018).
Execução Fiscal - Exceção de pré-executividade rejeitada. IPTU
do exercício 2014. Ilegitimidade passiva do Credor Fiduciário
Inocorrência, ao passo que a Lei no 9.514/97 reconhece sua
solidariedade passiva, pois detém a propriedade resolúvel e
posse indireta do bem tributado. Precedente desta Câmara.
Anote-se, também, que eventual cancelamento do ônus não foi
registrado na certidão do imóvel. Decisão mantida Nega-se
provimento ao recurso. (TJSP. Agravo de Instrumento no
2166538-44.2017.8.26.0000;
rel.
Desa.
Beatriz
Braga;
j.
16/05/2018).
Apelação. Embargos à Execução Fiscal. IPTU. Sentença que
julgou improcedentes os embargos, sob o fundamento de que a
executada/embargante é responsável tributária, na qualidade de
promitente vendedora. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Credora fiduciária que detém a propriedade do imóvel, ainda que
sob condição resolúvel, bem como a posse indireta do bem.
Inteligência da Lei 9.514/1997. Aplicação do quanto decidido no
julgamento definitivo de Recurso Especial Representativo de
Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a
legitimidade passiva tanto do proprietário (promitente vendedor),
quanto do possuidor (promitente comprador) quanto aos débitos
de
IPTU.
Sentença
mantida.
Majoração
dos
honorários
sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015 e do
Enunciado administrativo n. 7 do C. STJ. Recurso não provido.
(TJSP. Apelação no 1011046-65.2015.8.26.0576; rel. Des.
Ricardo Chimenti; j. 12/04/2018).
Por fim, vale destacar que, como mencionado, a
alienação fiduciária é disciplinada pela Lei 9.517/97 e tem natureza de
negócio jurídico de direito privado. Logo, o artigo 27, §8o, que versa sobre
a imputação da responsabilidade pelos débitos tributários, faz lei apenas
entre os contratantes e não se opõe ao Fisco. Isso porque
responsabilidade tributária é matéria reservada à lei complementar, e não
poderia ser regulada por lei ordinária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195709-41.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Nesse contexto, não haveria óbice ao direito de
regresso na relação jurídica de direito privado pactuada entre os
particulares para eventual ressarcimento, visto que o descumprimento do
dispositivo representa mero inadimplemento contratual.
Destarte,
segundo
a
orientação
jurisprudencial
colacionada, o agravante tem legitimidade para figurar no polo passivo da
execução fiscal. Por consequência, a exceção de pré-executividade
merece ser rejeitada, conforme bem fundamentado na r. decisão
impugnada. Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
frx